Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-61.2024.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-61.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.733.101-10 (EMBARGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação de Creuza Pereira da Silva, afastando a prescrição decenal reconhecida em 1o grau e determinando o prosseguimento da ação revisional de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao adotar a Teoria da Actio Nata subjetiva como marco inicial da prescrição; e (ii) se seria o caso de suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscutir fundamentos da decisão recorrida, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aplicou corretamente a Teoria da Actio Nata em sua vertente subjetiva, considerando que o prazo prescricional teve início apenas com a ciência inequívoca da lesão, a qual se deu quando a parte obteve os extratos e microfilmagens da conta, em setembro de 2024.

5. A alegação de que o saque integral da conta em 2007 ensejaria o início do prazo prescricional não demonstra contradição, mas sim inconformismo com a fundamentação jurídica adotada.

6. O Tema 1300/STJ, que versa sobre o ônus da prova em ações do PASEP, não é aplicável ao caso, pois a controvérsia decidida no acórdão embargado refere-se exclusivamente à prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A aplicação da Teoria da Actio Nata subjetiva justifica o afastamento da prescrição quando demonstrado que a ciência da lesão se deu em momento posterior ao saque dos valores do PASEP. 2. A ausência de vício no acórdão e a inaplicabilidade da tese vinculante invocada inviabilizam a suspensão do feito com base no Tema 1300/STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CREUZA PEREIRA DA SILVA,
afastando a prescrição reconhecida em primeira instância e determinando o regular prosseguimento de ação revisional de conta vinculada ao PASEP.

A decisão embargada reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição decenal da pretensão autoral, considerando como termo inicial o saque integral da conta PASEP ocorrido em 07/08/2007. O acórdão recorrido fundamentou-se na aplicação da Teoria da
Actio Nata
em sua vertente subjetiva, estabelecendo que o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca dos alegados desfalques, o que teria ocorrido apenas com a obtenção dos extratos e microfilmagens da conta em setembro de 2024.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade na decisão, argumentando que a parte autora teve plena ciência do saldo disponível em sua conta quando do saque integral em 2007, momento em que nasceu a pretensão indenizatória. Requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, que versa sobre o ônus probatório em ações envolvendo saques do PASEP.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 315377870) sustentando a inexistência dos vícios apontados, argumentando que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida e que a suspensão pelo Tema 1300/STJ não se aplica ao caso, pois se refere especificamente ao ônus da prova e não à prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CREUZA PEREIRA DA SILVA,
afastando a prescrição reconhecida em primeira instância e determinando o regular prosseguimento de ação revisional de conta vinculada ao PASEP.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

A decisão embargada fundamentou-se adequadamente na Teoria da
Actio Nata
em sua vertente subjetiva, orientando que o prazo prescricional somente inicia quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão. Esta interpretação encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento do embargante de que a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque não se sustenta tecnicamente. O simples recebimento do saldo disponível na conta PASEP por ocasião da aposentadoria não permite presumir conhecimento efetivo das irregularidades na gestão dos recursos ao longo dos anos, uma vez que tal constatação demanda acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras.

A decisão embargada reconheceu corretamente que somente com a obtenção das microfilmagens e extratos detalhados torna-se possível identificar eventuais inconsistências nos valores depositados, índices de correção aplicados ou ocorrência de saques indevidos. Esta conclusão está amparada nos elementos probatórios dos autos, que demonstram ter a autora obtido ciência dos alegados desfalques apenas em setembro de 2024, com o ajuizamento da ação ocorrendo em novembro do mesmo ano.

O pedido subsidiário de suspensão processual não merece acolhimento. O Tema 1300/STJ refere-se especificamente à controvérsia sobre o ônus probatório em ações envolvendo saques do PASEP, não guardando relação direta com a questão prescricional objeto dos presentes autos.

A tese a ser fixada no referido tema repetitivo diz respeito a saber "
a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
", matéria completamente diversa da discussão sobre o termo inicial da prescrição já decidida no acórdão embargado. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. TEMA 1300/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a suspensão da tramitação do feito com base no TEMA 1300 do STJ, por entender ausente controvérsia relevante sobre a distribuição do ônus da prova nos autos da ação relativa ao PASEP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da suspensão nacional determinada no TEMA 1300/STJ, sob a justificativa de inexistência de controvérsia efetiva sobre o ônus da prova.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que, não obstante a parte autora ter postulado a inversão do ônus probatório, o banco réu antecipou-se e trouxe aos autos os documentos e planilhas necessários, de modo que não se verifica resistência relevante apta a configurar controvérsia acerca da distribuição do encargo probatório.4.
A ausência de real controvérsia, requisito necessário à aplicação da suspensão determinada no TEMA 1300/STJ, afasta a incidência do provimento vinculante
.5. Os embargos, assim, revelam mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese que não autoriza a reanálise da matéria por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de controvérsia relevante sobre a distribuição do ônus da prova impede a aplicação da suspensão determinada no TEMA 1300/STJ. 2. Não se configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis os embargos de declaração como via de reexame do mérito.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015.(N.U 1003980-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Mariluce Simplicio, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, reconheceu a competência da Justiça Estadual, determinou a inversão do ônus da prova e autorizou a produção de prova pericial a ser custeada pela instituição financeira.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Tema 1300/STJ para suspensão do feito; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre supostas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; (iii) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR3
. O Tema 1300/STJ trata da distribuição do ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas do PASEP, hipótese não configurada nos autos, inexistindo fundamento para suspensão do processo
.4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à administração das contas do PASEP, inclusive ausência de rendimentos, saques indevidos e desfalques.5. A competência para julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42/STJ, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a gestão do programa, quando imputada falha ao Banco do Brasil, não desloca a competência para a Justiça Federal.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.(N.U 1017310-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025 – grifo nosso)

Os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são admissíveis quando a correção de vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) implicar necessariamente na modificação da conclusão do julgado. No presente caso, não há verifica qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna (endógena), caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da mesma decisão. Não se confunde com a contradição externa (exógena), que se manifesta quando a decisão contraria a expectativa da parte ou jurisprudência dominante, hipótese que não enseja o manejo de embargos declaratórios.

A pretensão do embargante de que sejam sanadas supostas omissões para aplicar efeitos infringentes no acórdão não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios específicos da decisão, não sendo admissível sua utilização para modificação do resultado do julgamento.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, colaciono precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio dos recursos próprios, respeitados os prazos e requisitos legais. A utilização inadequada dos embargos, com finalidade meramente protelatória ou para rediscussão do mérito, pode ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e o
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025